Tribunal: TJDFT
Processo: 0733798-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0733798-36.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELLA SANTOS DA SILVA, JOAO VITOR AFONSO RIBEIRO DE OLIVEIRA, LUCIANO REIS DE OLIVEIRA SILVA, MAISA GOMES CHAVES, MATHEUS DE OLIVEIRA ASSIS, SHARON ANNE NOGUEIRA BARROS, TALITA GUIEIRO RIBEIRO ROCHA, THAINA CAROLINE ELETO, THAYNARA FERREIRA DE ANDRADE, TIAGO GUARDA, WANDERSON PHELIPE SOARES DE FRANCA, ALOISIO JOSE DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL DO DF, DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DIRETOR GERAL DO CEBRASPE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal antecipada, interposto por ISABELLA SANTOS DA SILVA e OUTROS em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do mandado de segurança (Processo no 0708884-48.2023.8.07.0018), impetrado contra o DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL e OUTROS, indeferiu o pedido liminar, consubstanciado na determinação para que os impetrantes figurem no 2o Grupo/Turma, conforme suas classificações dentro dos 600 primeiros candidatos que figuram no cadastro reserva (Grupo 1 – 600 vagas + Grupo 2 – 600 + Grupo 3 – 600), respeitada a incomunicabilidade dos grupos/Turmas (Edital no 1, Item 18.1.3.6). Eis a decisão impugnada: Trata-se de mandado de segurança impetrado por ISABELLA SANTOS DA SILVA E OUTROS contra ato administrativo reputado ilegal atribuído ao DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL e ao DIRETOR GERAL DO CEBRASPE. Os Impetrantes alegam, em brevíssima síntese, que não houve respeito ao Edital do concurso para agente de polícia civil, especialmente em relação à formação dos grupos que farão o curso de formação profissional. Manifestam que, em razão de não estar preenchido totalmente o Grupo 2 (há vagas disponíveis), teriam direito a ingressar neste, considerando suas colocações. Ressaltam que a “iminente realização da prova final com a avaliação dentro do Grupo equivocado e que seguramente resultará em prejuízo aos candidatos”. Tecem arrazoado jurídico em favor de sua tese. Requerem, em liminar, figurar “no Grupo adequado (600e não seja realizada a classificação final posterior a prova sem a devida adequação ao Edital”. Documentos acompanham a inicial. É o relatório. Decido. O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Compulsando atentamente os autos do writ, o Juízo não vislumbrou a probabilidade do direito dos Impetrantes. Com efeito, visto que embora aparentemente não tenha havido a dita segunda chamada (item 18.1.4), entendo, em cognição não exauriente, que não houve demonstração de que as Autoridades Coatoras violaram ou estão a violar a ordem de classificação. O item 18.1.2.6 estabelece que “as classificações serão ordenadas por grupo e não se comunicarão entre eles”. Os Impetrantes se apegam ao fato de que por não haver comunicação entre os Grupos, pode ocorrer, ao final desta etapa do curso de formação, preterição. Contudo, a questão da formação dos Grupos é apenas para facilitar a logística. Para tanto, vide o item 18.1.2.1: “Considerando a capacidade operacional da Escola Superior de Polícia Civil e em consonância com o Decreto no 9.739/2019, para o CFP, os candidatos convocados serão divididos em três grupos sucessivos, sendo cada grupo composto por 600, obedecida a ordem de classificação na primeira etapa do concurso.” (Destaquei) Ora, ciente desse fato, e muito embora haja uma classificação interna dentro do Grupo, a nota final do concurso será apenas “o somatório da nota final na primeira etapa e da nota final no curso de formação profissional”. Sendo mais didático: pode ocorrer, por exemplo, que o primeiro colocado do Grupo 2 tenha somatório da nota final da primeira etapa com a nota final do curso de formação profissional maior que o último colocado do Grupo 1. Entretanto, ao final, tudo conforme o item 19.1, haverá um único resultado final em ordem de classificação (inclusive, cumpre ressaltar, que este tópico está em “19 DA NOTA FINAL NO CONCURSO E DO RESULTADO FINAL NO CONCURSO”). Nesse sentido, revela-se ausente o fumus boni iuris, requisito indispensável à concessão da medida liminar. Com essas razões, INDEFIRO o pedido liminar. Notifiquem-se as autoridades coatoras para prestarem informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, I da Lei n. 12.016/2009. Na sequência, dê-se ciência às pessoas jurídicas interessadas, enviando-lhes cópia da inicial sem documentos, para, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, II da Lei n. 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso das pessoas jurídicas, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), para emissão de parecer. Por fim, venham os autos conclusos para sentença. Em razões recusais, alegam que o Juízo singular ao fundamentar que “aparentemente não tenha havido a dita segunda chamada (item 18.1.4)”, admite a violação do Edital, mas sem uma compreensão harmônica das regras que ele apresenta. Nesse contexto, explicam que o curso de formação está sendo ministrado para as três turmas/Grupos, de forma concomitante, sendo que classificação final do certame será mediante a soma da nota da primeira e segunda etapas e de acordo com cada grupo, inexistindo comunicação entre eles. Ponderam que se o aprovado está matriculado no CFP em Turma/Grupo distinto da vaga em que deveria ocupar pela ordem de classificação, a nova classificação, após o curso, será realizada concorrendo no Grupo/turma, em violação ao Edital e violará a ordem de classificação. E prosseguem, tendo o concurso disposto que são 600 vagas e a demais 1200 são de cadastro reserva e a classificação final respeitar os Grupos/Turmas, o posicionamento do candidato de forma inadequada nestas resultará em classificação final que violará a ordem de classificação dos que foram aprovados dentro das vagas ou das primeiras do cadastro reserva – 600 – Grupo/turma 2, do CFP (19.2 do Edital 01). Afirmam que se deve aplicar a regra do item 18.1.4 do Edital no 1, segundo a qual havendo 600 vagas e não sendo completadas, na ordem de classificação, o candidato seguinte completaria o Grupo de 600. Esclarecem que houve vagas ociosas - possivelmente em razão dos candidatos convocadas na 1a turma/Grupo não terem realizado a matrícula e eliminados – e a autoridade coatora não convocou os candidatos em classificação seguinte para ocuparem essas vagas, violando o item 18.1.4 do Edital 1. Por fim, enfatizam que o curso de formação profissional está sendo ministrado e as notas finais do concurso estão previstas para serem divulgadas em 27/8/2023. Pedem seja concedida a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar à autoridade coatora a adoção de providências para impetrantes agravantes figurem no Grupo/Turma 2 do Curso de Formação Profissional (CFP), conforme classificação (Constante da qualificação) na primeira etapa e quantitativo integral previsto no edital (Grupo - 600 vagas + Grupo 2 – 600 _ Grupo 3 – 600), respeitada a incomunicabilidade dos Grupos/Turmas (Edital no 1, item 18.1.2.6[1]). No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e confirmar liminar. Preparo juntado (ID 49949124). É o relato do necessário. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Na hipótese, prima facie, quer os agravantes, em sede de tutela de urgência recursal, figurarem no Grupo/Turma 2 do Curso de Formação Profissional (CFP), do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva no cargo de Agente de Polícia da Carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, Edital no 1, de 30 de junho de 2020. Em suma, sustentam que a autoridade coatora violou o item 18.1.4 do Edital 1, ao deixar de convocar candidatos para compor a Turma/Grupo 1, por ordem de classificação, para ocuparem as vagas “ociosas”. Com isso, houve preterição, já que não há incomunicabilidade entre as Turmas/Grupos. Afirmam os agravantes que as vagas “ociosas” na Turma/Grupo 1 possivelmente decorreram de eventual não realização de matrícula dos candidatos convocados. Sobre a formação da primeira Turma/Grupo, há previsão no item 18.1.2.3 do certame de que, além dos 600 primeiros colocados na primeira etapa do certame, serão acrescidos candidatos sub judice do concurso anterior, cuja decisão assegure direito de frequentar o CFP, sendo eles não computados dentre das vagas regulares do certame. Ora bem, não cabe ao Poder Judiciário interferir na organização das Turmas/Grupos do certame, a fim de adequar ao pretendido pelos recorrentes. Não procede o argumento dos impetrantes, ora agravantes, de que a classificação interna do grupo influenciará na classificação final do certame. Correta a afirmação do d. Juízo de origem de que haverá um único resultado final em ordem de classificação, sendo que a organização de três grupos se deu em razão de logística, conforme previsão do item 18.1.2.1: “Considerando a capacidade operacional da Escola Superior de Polícia Civil e em consonância com o Decreto no 9.739/2019, para o CFP, os candidatos convocados serão divididos em três grupos sucessivos, sendo cada grupo composto por 600, obedecida a ordem de classificação na primeira etapa do concurso.” Neste exame de cognição sumária, não constato a probabilidade do direito dos agravantes. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intime-se a parte agravada, no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF,18 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] As classificações serão ordenadas por grupo e não se comunicarão entre eles.